Tribunal: TJES
Processo: 5006645-75.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006645-75.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DULCINEIA ZONOLI ROCHA
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C RESCISÃO CONTRATUAL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO PRESENCIAL E AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação por danos morais e materiais cumulada com pedido de rescisão contratual. Determinou a cessação dos descontos realizados a título de contribuição ao sindicato requerido e rejeitou os pedidos de restituição em dobro e de indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se houve contratação válida com autorização para os descontos realizados em benefício previdenciário e, em caso negativo, se seriam devidos os pedidos de restituição em dobro e indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte ré apresentou termo de associação, cópia de documento de identificação da autora e gravação de voz, cuja veracidade foi reconhecida pela própria recorrente.

4. A contratação ocorreu presencialmente e não houve alegação de vício de vontade que comprometesse a validade do negócio jurídico.

5. Inexistente a comprovação de irregularidade nos descontos, não há que se falar em nulidade da filiação nem em devolução dos valores descontados.

6. Aplicação do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, sendo possível a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
““1. A existência de contratação presencial e autorização expressa para desconto em benefício previdenciário legítima a cobrança de contribuição sindical. 2. Ausente vício de vontade, não há restituição nem indenização por dano moral.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:5006645-75.2024.8.08.0014

RECORRENTE: DULCINEIA ZONOLI ROCHA

RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL

JUIZ SENTENCIANTE: SALOMÃO A. ZOROASTRO SPENCER ELESBON

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C RESCISÃO CONTRATUAL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO PRESENCIAL E AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação por danos morais e materiais cumulada com pedido de rescisão contratual. Determinou a cessação dos descontos realizados a título de contribuição ao sindicato requerido e rejeitou os pedidos de restituição em dobro e de indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se houve contratação válida com autorização para os descontos realizados em benefício previdenciário e, em caso negativo, se seriam devidos os pedidos de restituição em dobro e indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte ré apresentou termo de associação, cópia de documento de identificação da autora e gravação de voz, cuja veracidade foi reconhecida pela própria recorrente.

4. A contratação ocorreu presencialmente e não houve alegação de vício de vontade que comprometesse a validade do negócio jurídico.

5. Inexistente a comprovação de irregularidade nos descontos, não há que se falar em nulidade da filiação nem em devolução dos valores descontados.

6. Aplicação do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, sendo possível a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
““1. A existência de contratação presencial e autorização expressa para desconto em benefício previdenciário legítima a cobrança de contribuição sindical. 2. Ausente vício de vontade, não há restituição nem indenização por dano moral.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais c/c Rescisão Contratual
movida por
DULCINEIA ZONOLI ROCHA
em face de
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL.

Narra a parte autora, em síntese, que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, a título de “Contribuição Sindnapi”, sendo a parte ré indicada como beneficiária dos valores, embora jamais tenha celebrado qualquer negócio jurídico com esta. Requereu a restituição em dobro dos valores descontados, além de indenização por danos morais.

O réu apresentou contestação (ID 12708330), pugnando pela improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 12708604), nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial, extinguindo o processo com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para determinar que a requerida se abstenha de promover novos descontos de “CONTRIB. SINDNAPI 0800 357 7777” em prejuízo da parte postulante.

Julgo improcedente o demais, nos termos da fundamentação supra.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 12708607), reiterando a ausência de autorização válida para os descontos. Requereu a reforma da sentença para condenar a parte requerida à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID 12708611), o requerido pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito,
não assiste razão à parte recorrente
.

A autora nega ter se associado à entidade ré, contudo, esta apresentou termo de associação e autorização para descontos em benefício previdenciário, acompanhados de cópia de documento de identificação e gravação de voz (ID 12708333 e ss).

Em depoimento pessoal, a autora reconheceu como sua a imagem constante no documento e confirmou que a voz da gravação apresentada lhe pertence (ID 12708330 – pág. 06).

Ressalto que a contratação foi presencial, e não por meio eletrônico ou telefônico, o que confere maior presunção de legitimidade aos documentos apresentados. A autora é alfabetizada, possui 62 anos e não alegou vício de consentimento que pudesse comprometer a validade do negócio jurídico.

Na verdade, a narrativa inicial revela-se inverossímil, na medida em que, embora a autora tenha negado, em um primeiro momento, a existência de qualquer vínculo com a parte requerida, em sede de depoimento pessoal acabou por confirmar que a imagem e a voz constantes nos documentos apresentados pela parte ré efetivamente lhe pertencem

Assim, ausente prova de vício de vontade ou de ilegalidade dos descontos efetuados, não há que se falar em nulidade da filiação ou em restituição dos valores, sendo cabível apenas a cessação dos descontos, diante da manifestação expressa da parte autora no sentido de não mais desejar a continuidade da vinculação, conforme bem reconhecido na sentença.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

nos termos da fundamentação supra.

Condeno
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)